Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-05.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017697-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[David Fernando Patrício da Silva (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DAVID FERNANDO PATRÍCIO DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO MARCO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
ACOLHIMENTO

–
MARCO INICIAL PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS DEVE
SER
O DIA
DA ÚLTIMA PRISÃO –
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
–
IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REGRESSÃO DE REGIME SOB PENA DE DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE
PRISÃO
CAUTELAR
CUMPRIDO
PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DECISÃO REFORMADA
–
2.
RECURSO
PROVIDO.

1.
A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional,
devendo o
marco inicial para
a progressão de
progressão de regime
ser fixada na
data da prisão do
agente
,
e não
do dia de
cumprimento
de
eventual
mandado de prisão expedido pelo juízo da
s
execuç
ões penais
.

2.
Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
David Fernando Patrício da Silva
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
Vara
Única

da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
-MT
que, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
2000003
-
78
.20
20
.8.11.00
52
,

indeferiu
seu pedido de retificação do cálculo da pena constante do SEEU
-

Sistema Eletrônico de Execução

Un
ificado
,
objetivando a

retific
ação d
a data-base
para a
progressão de regime
.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
104088470
, almeja a reforma do referido
decisum
,
a fim de
que seja

e
stabelecida a data da

sua

última
prisão como marco
inicial
para a obtenção de benefícios executórios
,

e não a data d
o cumprimento do mandado de
regressão
expedido

n
o processo executivo de pena

acima citado
.

Nas contrarrazões
constantes no
ID
104088475
, o Ministério Público rebate as
teses
deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação
,
foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa deste
recurso
a este Tribunal de Justiça
tal como se vê no
ID
104088477
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo provimento
do vertente
recurso (ID
104921464
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
da

Guia
de
E
xecução n.

2000003
-78.2020.8.11.0052
,
q
ue o agravante fo
i condenado
ao cumprimento
da sanção de
2
(
dois
) anos
e

8
(
oito
) meses de

reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
pela prática do crime
de furto qualificado.

Após
assumir o compromisso de cumprir as condições do regime semiaberto, o agravante, em tese, praticou novo fato definido como
injusto penal
, tendo sido preso em flagrante no dia
27 de fevereiro de 2021
,
pela suposta prática do crime de roubo majorad
o, permanecendo
preso
desde então.

Ante a prática de fato definido como crime no curso da execução,
o

juízo
de primeiro grau regrediu cautelarmente o agravante para o regime fechado, em razão da suposta prática de falta grave no curso da execução, tendo o
respectivo
mandado sido cumprido no dia
24 de junho de 2021
.

O Ministério Público

manifestou
-se

no sentido que fosse
alter
ada

a
data-base para a progressão
do
regime
do agravante
, considerando-se como marco inicial a data do cumprimento do mandado de
prisão qual
seja
,
o dia

24 de junho de 2021
, e não a data da
sua
última prisão.

O pleito foi deferido pel
a autoridade judicial
de origem nos seguintes termos:

[...]
Compulsando os autos, vislumbro que deverá, conforme apontado pelo douto Parquet proceder com as devidas retificações, quais sejam, pela inclusão da quantidade de “dias-multa”,
referente
à pena de 2 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO (Guia de fl. 4), fazendo-se constar, 13 (treze) dias-multa – cf. sentença de fls. 9/10.
Proceder-se com a alteração da “data-base” para “progressão de regime”, qual seja, dia 24/06/2021, data da prisão efetivada, conforme fl. 372, em razão do cumprimento do mandado de regressão cautelar – 24/6/ 2021 –, e não a data da prática do fato definido como crime doloso
. Por fim, realizada as devidas retificações, proceda-se com novo cálculo da pena, e conceda vistas as partes, iniciando-se pela defesa do implicado. No que tange aos pleitos defensivos, DETERMINO que se expeça ofício ao Diretor da Unidade Prisional para que submeta o reeducando a consulta médica e em havendo a prescrição de fármacos, que adote as providencias para a consecução deles ou noticie formalmente a impossibilidade ou as dificuldades de consegui-los. Outrossim, oficie também ao Diretor da Unidade Prisional para que e informe sobre a possibilidade de conceder trabalho interno ao reeducando. Cumpra-se com URGÊNCIA
[...]
(ID
-
104088467)
.

Destacamos

Conforme
relatado,

o recorrente

requer o reestabelecimento
do dia da

sua
última
prisão

como data-base para a
obtenção dos benefícios executórios, ao argumento de que
se
encontra
preso
desde
o
dia
27 de fevereiro de 2021
, ao passo que o período
compreendido
entre a data da última prisão e a
do
cumprimento d
o mandado de
regressão cautelar não pode ser desconsiderado para
fins de
obtenção de bene
sses
executóri
a
s.

Tem razão o recorrente
, porquanto
, a
cerca do
tema, as Câmaras Criminais Isoladas, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
já consolidaram o entendimento
, segundo o qual
o

dies a quo
do referido prazo deve ser
a data
da última prisão do reeducando.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, por sua
Terceira Seção
,
ao julgar novamente a matéria
debatida no

REsp
1
.
753
.
512
/
PR
, em 18 de dezembro de 2018,
deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos
arts
. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução
.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.

Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.

As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.

(
ProAfR
no
REsp
1753512/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 18/12/2018,
DJe
11/03/2019)
.
Destacamos

De fato
, da leitura
dos dispositivos da
Lei das Execuções,
que devem ser
aplic
ados

ao assunto,
não se extrai
qualquer

determinação
acerca da definição da data-base para fins de obtenção de benefícios executórios
,
a saber:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento
será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso,
a detração
ou remição.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

II -
sofrer
condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Destacamos

Destarte, na linha do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
não é possível desconsiderar o tempo de pena efetivamente cumprido pelo reeducando para alcançar as frações legais dos institutos jurídicos da execução que lhe garantem um cumprimento de pena menos rigoroso
.

D
aí por que
, na espécie, é
imperativ
a
a fixação
do dia
da última prisão do agravante como data-base para
que possa
atingir novos benefícios executórios.

Aliás, esse entendimento está em sintonia com a norma preconizada no art. 111 da
já referida
Lei de Execuções Penais acima transcrito,
no qual
consta que a determinação do regime se fará, no caso de unificação de penas
, após realizada a detração ou remissão, se existentes, revelando que o objetivo do legislador é de sempre considerar o cumprimento provisório da pena para fins de estabelecer o regime prisional, intento, esse, também exigido pela nova redação do art. 387 d
o Código de Processo Penal, que no seu § 2º estabelece
de forma clara e insofismável
que
“
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.
”

Não é demais repetir que, no caso sob exame, o agravante já estava preso desde o
dia
27 de fevereiro de 2021
,
de modo que vinha cumprindo sua pena em regime mais gravoso desde então.
Assim, indiscutivelmente, a
data da sua última prisão deve ser adotada como marco interruptivo.

A propósito,
em situação análoga
à discutida nestes autos
,
esta Segunda
Câmara Criminal
recentemente
decidiu
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto, comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior.

A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado, sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena
.

(
N.U 1015455-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 10/11/2021).

Destacamos

Sendo assim,
não resta a menor dúvida que a
decisão invectivada
deve

ser reformada
,
para que seja considerada o dia da
última prisão
do agravante
como data-base para a progressão de regime, sob pena de se
des
considerar o período em que
esteve preso cautelarmente para a obtenção dos benefícios executórios.

Posto isso, em consonância com o parecer,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
David Fernando Patrício da Sil
va
,

para considerar como
o dia da sua
última prisão
, ou seja,
27 de fevereiro de 2021
,
a
data-base para a obtenção da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022